Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-36.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008004-36.2017.8.11.0000
Recorrente: MILTON CLEMENTE JUVENAL
Recorrido: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 90031956), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.